Tribunal: TJSP
Processo: 2089960-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RECURSO – Recurso de agravo de instrumento deve ser julgado prejudicado, por perda do objeto, com base no art. 1.018, §1o, CPC/2015, ante o julgamento de procedência, em parte, da ação, com a confirmação da tutela de urgência concedida, pela r. sentença proferida nos autos principais.
Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2089960-35.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000563207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2089960-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado GILBERTO FERNANDES LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089960-35.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 36123
Agravo de Instrumento no 2089960-35.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravado: Gilberto Fernandes Lima
RECURSO Recurso de agravo de instrumento deve ser julgado
prejudicado, por perda do objeto, com base no art. 1.018, §1o,
CPC/2015, ante o julgamento de procedência, em parte, da ação,
com a confirmação da tutela de urgência concedida, pela r.
sentença proferida nos autos principais.
Recurso prejudicado.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão de fls. 46/47 dos autos de origem, que deferiu o pedido de concessão de tutela de
urgência, “para determinar ao requerido que se abstenha de efetuar cobranças e descontos
na conta corrente do autor em relação a qualquer "pacote de serviços", sob pena de multa
no valor de R$ 1.000,00 para cada desconto indevido”.
O recurso foi processado sem atribuição de efeito suspensivo
(fls. 77).
O agravado ofereceu resposta (fls. 80/84).
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento deve ser julgado
prejudicado, por perda do objeto, com base no art. 1.018, §1o, CPC/2015, ante o
julgamento de procedência, em parte, da ação, com a confirmação da tutela de urgência
concedida, pela r. sentença proferida nos autos principais fls. 177/181 dos autos de
origem.
Recurso interposto contra decisão interlocutória, que delibera
sobre tutela de urgência, perde seu objeto com a prolação da sentença no processo.
Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteira aplicação à
espécie, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: “AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
DIRIGIDO CONTRA O DEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA FORMULADO NO BOJO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089960-35.2020.8.26.0000 -Voto no
3
MONOCRÁTICA
NEGANDO
PROVIMENTO
AO
AGRAVO,
MANTIDA A
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. Consoante
cediço nesta Corte, resta prejudicado, ante a perda de objeto, o agravo de
instrumento de decisão deferitória ou indeferitória de liminar ou antecipação de
tutela, quando verificada a prolação de sentença de mérito, "tanto de procedência,
porquanto absorve os efeitos da medida antecipatória, por se tratar de decisão
proferida em cognição exauriente; como de improcedência, pois há a revogação,
expressa ou implícita, da decisão antecipatória" (REsp 1.232.489/RS, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28.05.2013, DJe 13.06.2013). Precedentes.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ-4a Turma, AgRg no
AREsp 650161/ES, rel. Min. Marco Buzzi, v.u, j. 12/05/2015, DJe 20/05/2015, o destaque
não consta do original).
Ante o exposto, julga-se prejudicado o recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator